Tribunal: TJDFT
Processo: 0737157-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737157-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEUSDETH MOURA MENDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas em Sentença deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do Recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 37 e 239, ambos da Constituição Federal, 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003, Decreto 9.978/2019, 4o e 5o da LC 7/1970, bem como 5o da LC 8/1970, alegando, em síntese, que faz jus ao reconhecimento da prática de ato ilícito pelo recorrido. Verbera que o recorrido deve ser condenado ao pagamento dos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados (Tema 1.150). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003, 4o e 5o da LC 7/1970, bem como 5o da LC 8/1970. Isso porque “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que fosse superar referido óbice, o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não pode subir quanto à indigitada contrariedade ao Decreto 9.978/2019, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Nesse sentido: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Tampouco merece subir o inconformismo quanto à suposta ofensa aos artigos 37 e 239, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. Ademais, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. No que diz respeito ao tema 1.150 dos recursos repetitivos do STJ, a turma julgadora, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027